Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONFUSÃO COM MÉRITO RECURSAL. MATÉRIA COMPLEXA. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A analise de matéria complexa deduzida em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, cuja pretensão se confunde com o próprio mérito do processo originário, não pode ser apreciada na via estreita do Agravo Interno.
2. Ausente os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado pelo agravante, em especial a probabilidade do direito vindicado, requer-se o indeferimento do pedido.
3. Agravo Interno desprovido.